Tribunal: TJES
Processo: 5005281-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005281-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DALLA VALLE TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra Decisão Monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por inovação recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC). O Agravante sustenta que a empresa agravada não faz jus aos benefícios da denúncia espontânea, previstos na legislação tributária, uma vez que a infração já havia sido apurada em procedimento administrativo, sendo assim indevida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se houve inovação recursal ao serem trazidos novos argumentos no Agravo de Instrumento que não foram submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal ocorre quando o recurso apresenta questões que não foram discutidas no processo em primeira instância, contrariando os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

No presente caso, o Agravante trouxe no Agravo de Instrumento argumentos que não foram apresentados ao juiz a quo durante a execução fiscal, especialmente no que se refere à inaplicabilidade dos benefícios da denúncia espontânea.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES) veda a supressão de instância, impedindo a análise de matérias que não foram submetidas ao juízo de origem.

A prática de inovação recursal é contrária ao sistema recursal brasileiro, que não admite a inclusão de novos elementos ou argumentos que não foram discutidos em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal ocorre quando o recurso apresenta argumentos ou provas não submetidos ao juízo de primeiro grau.

Em sede de Agravo de Instrumento, não é admissível a apreciação de matérias que constituam inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, III; CTN, art. 151, II; CTN, art. 206; Lei 6.830/80, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5010814-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.12.2023;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005281-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DALLA VALLE TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão Monocrática de ID 7922030, em que não conheci do Agravo de Instrumento interposto em face de Dalla Valle Transportes LTDA,
na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, porquanto constatada a ocor
rência de inovação recursal.

Nas razões de ID 8045991, o Agravante reitera os argumentos expostos no Agravo de Instrumento, aduzindo que a empresa Agravada não faz jus aos benefícios que acompanham a denúncia espontânea, por se tratar de “
instituto de direito tributário cujo escopo é incentivar o contribuinte que infringiu a lei a regularizar a situação
antes
do conhecimento da infração pelo Fisco. No caso em apreço, não tem cabimento a empresa ser resguardada pelo referido dispositivo legal
após
o início do procedimento administrativo ou da existência da CDA
”.

Conclui, afirmando que “
demonstrado que a situação fática-jurídica em apreço foi exposta no decorrer da execução fiscal, forçoso reconhecer como equivocada a preliminar de inovação recursal suscitada pela parte adversa
”.

Pois bem. Extrai-se da Decisão recorrida via Agravo de Instrumento (ID
5024109
), que o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória assim se manifestou:

“Pugna a executada (ID.20919684) pela expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto, destaca-se o disposto no referido dispositivo: ‘
Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que consta a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa
’.

No caso dos autos entendo que merece razão aos argumentos expostos pela executada, vez que o crédito exequendo nos autos da presente execução foi parcelado, razão pela qual deferido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II do CTN c/c artigo 11 da Lei 6.830/80.

Em face do exposto, determino a expedição de certidão positiva com efeitos negativos, na forma do art. 206 do Código Tributário Nacional em nome da empresa executada, referente aos débitos fiscais cobrados na CDA nº 23626/2020
”

Ao interpor o Agravo de Instrumento, como já mencionado, o Estado pugnou pela reforma do referido ato judicial ao argumento de que
“
a empresa agravada não poderia ser contemplada com o benefício constante do art. 78, inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº 7.000/2001 c/c o art. 879, inciso I, alínea ‘a’, do RICMS, no que se refere aos débitos oriundos da CDA 23626/2020, pois
[...]
tal privilégio só alcança aqueles valores que foram alvo de denúncia espontânea por parte do contribuinte, fato este que não ocorreu em relação aos valores constantes da CDA supracitada
[...]
Percebe-se então que a recorrida pagou apenas metade do valor correspondente a multa aplicada, restando assim a outra metade a ser adimplida
”, pelo que não poderia ser beneficiada com a suspensão da exigibilidade do crédito.

Entretanto, ao compulsar os autos da demanda originária, consistente na
Ação de Execução Fiscal
registrada sob o nº 5010725-57.2021.8.08.0024, observou-se que tal argumentação não havia sido submetida à apreciação do Magistrado a quo, o que culminou com a prolação da Decisão Monocrática que ora se impugna.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery1
lecionam que:

“Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição [...]”

Na hipótese em voga, verifica-se que após ser citada para pagar a dívida exequenda ou garantir o juízo, a Executada, ora Agravada, informou “
que os débitos objeto da presente Execução Fiscal foram parcelados, conforme o Contrato de Parcelamento de Débitos Fiscais n. 0718212, anexo, firmado em 2018, e que vem sendo regularmente adimplido
”
(ID 8040338), sendo deferida a suspensão do feito e determinada a intimação do Estado para se manifestar a respeito, conforme
decisum

de ID 12334507, vindo o Exequente aos autos tão somente para informar o termo final do parcelamento (ID 17791804).

Na sequência, sobreveio a Decisão impugnada via Agravo de Instrumento (ID 22283882), datada de 06/03/2023 e, apesar de o Estado ter se manifestado em 2 (duas) oportunidades distintas na lide de origem, como se observa das petições de IDs 23865514 (datada de 12/04/2023) – esta, inclusive, anterior à interposição do recurso em tela – e 31070012 (datada de 19/09/2023), em momento algum submeteu as alegações expostas nas razões do Agravo de Instrumento ao conhecimento do Julgador
a quo.

Assim, resta evidenciada a inovação recursal, prática vedada em nosso ordenamento jurídico, porquanto contrária aos princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, sendo, em idêntico sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RISCO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Como as questões de cunho meritório do agravo de instrumento sequer chegaram a ser objeto de exame na instância a quo, inclusive porque o agravante apresentou sua peça de defesa no mesmo dia em que foi interposto o recurso, resta obstado seu enfrentamento nesta superior instância, sob pena de importar em inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedente. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010814-84.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002020-74.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 01/11/2023)

Logo, tendo em vista que em sede de Agravo de Instrumento não cabe a apreciação de matérias que não foram alegadas em primeira instância e, por conseguinte, não foram analisadas na decisão recorrida, pois constituem tentativa de inovar em esfera recursal, o que não se admite em nosso sistema recursal, de rigor o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
a fim de manter incólume a Decisão Monocrática de ID 7922030.

É como voto.

1

In
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.